Tribunal: STF
Processo: HC 237499
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Eduardo Lara e Arthur Cesar Silva Coutinho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSERTIVA DE INVESTIGAÇÃO POR AUTORIDADE ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. POLÍCIA FEDERAL. VIABILIDADE DA CONDUÇÃO DO INQUÉRITO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior entende que "as atribuições da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal, ambas previstas na Constituição da República (arts. 108, 109 e 144, § 1º), não se confundem, razão pela qual não há falar que a investigação que deu origem à ação penal foi realizada por autoridade absolutamente incompetente" (RHC n. 50.011/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 16/12/2014). 



    2. Recurso em habeas corpus desprovido. 



    (RHC 182.311 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em caráter liminar, “a suspensão das investigações autuadas no bojo do inquérito policial nº 0020179-07.2022.8.26.0576, até o julgamento final deste writ” e, no mérito, “a remessa do feito à autoridade policial estadual competente, para dar continuidade às diligências que entender pertinentes”.



    É o relatório.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente